Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO – GARANTIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO CONSELHO ESPECIAL EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/93 – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE – EFEITO VICULANTE.
1) A reclamação é um meio autônomo de impugnação que tem por finalidade assegurar a autoridade das decisões dos Tribunais, assim como garantir a observância de súmulas ou precedentes vinculantes.
2) A rejeição da arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei distrital 514/93, segundo o qual “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”, deve vincular os demais órgãos julgadores do Tribunal, servindo de parâmetro para a reclamação baseada no art. 988, II, do CPC.
3) Com a rejeição da arguição incidental de inconstitucionalidade, o egrégio Conselho Especial declarou a constitucionalidade da lei, pois, assim como sucede em relação às ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade (art. 24 da Lei 9868/99), o resultado do julgamento tem natureza dúplice.
4) O e. Supremo Tribunal Federal, modificando orientação até então sedimentada, passou a considerar que no controle difuso de constitucionalidade os efeitos também são erga omnes e vinculantes, tais quais no controle concentrado (ADIs 3406 e 3470).
5) Reclamação julgada procedente.